Tribunal: TRF3
Processo: 5007406-87.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
163/689)

5007406-87.2017.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007406-87.2017.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NIVALDO VALIM DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NIVALDO VALIM DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). LAUDO EXTEMPORÂNEO. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 DO STJ. TEMA 709 DO STF. RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo determinados períodos de labor especial, mas indeferindo o cômputo de labor rural e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu cerceamento de defesa na condução do processo; (ii) se é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural com base em início de prova material em nome do genitor; (iii) se laudos extemporâneos, o uso de EPI e o gozo de benefício por incapacidade descaracterizam o labor especial; (iv) se a exposição habitual, ainda que intermitente, a hidrocarbonetos aromáticos garante o enquadramento especial; e (v) qual o termo inicial (DIB) adequado quando o reconhecimento do direito depende de prova judicial não submetida ao crivo da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos (documentos, laudo pericial e prova testemunhal) se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências protelatórias.

4. O cômputo do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos factos, sendo válidos os documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar (como o genitor), desde que corroborados por idônea e coesa prova testemunhal que confirme o labor campesino em regime de economia familiar, inclusive a partir dos 12 anos de idade (Súmula 5 da TNU).

5. A extemporaneidade de laudos periciais ou formulários não afasta a validade da prova da especialidade. O cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial é cabível quando o segurado exercia atividades em condições nocivas (Tema 998 do STJ). O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade quando se tratar de ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF) ou de agentes químicos com potencial cancerígeno.

6. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o enquadramento especial mediante avaliação meramente qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A habitualidade não pressupõe permanência ininterrupta, de modo que a intermitência na exposição não elide a insalubridade, face ao perigo de contaminação e aos efeitos cumulativos inerentes à manipulação de tais substâncias.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, cuja comprovação dependeu de instrução probatória não submetida à via administrativa, deve recair na data da citação, conforme o Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A exigência de afastamento da atividade nociva (Tema 709 do STF) restringe-se aos casos de concessão de Aposentadoria Especial, não se aplicando à Aposentadoria por Tempo de Contribuição obtida mediante conversão de tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para estabelecer a citação como data de início dos efeitos financeiros do benefício, observada a prescrição quinquenal, bem como aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal quanto aos índices de juros e correção monetária e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo de serviço rural de 02/01/1986 a 16/04/1995 e a especialidade do lapso de 01/11/1999 a 18/11/2003, determinando ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com o pagamento das prestações em atraso acrescidas dos consectários legais, concedida a tutela de urgência para imediata implantação no prazo de 30 (trinta) dias. Invertidos os ônus sucumbenciais. Tutela de urgência concedida para implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante início de prova material em nome do genitor, desde que devidamente corroborado por prova testemunhal. 2. A exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos garante o cômputo do tempo de serviço especial por avaliação qualitativa, não sendo a nocividade descaracterizada pela intermitência do contato ou pela declaração de eficácia do EPI. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido com base em prova produzida estritamente em juízo deve ser fixado na data da citação, em observância ao Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 55, § 3o); Código de Processo Civil (arts. 300, 370 e 1.012, caput); Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13, do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 555 e Tema 709; STJ: Súmula 111, Súmula 149, Tema 998 e Tema 1.124; TNU: Súmula 5 e Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007406-87.2017.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NIVALDO VALIM DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NIVALDO VALIM DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer como especiais os períodos de 17/04/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 07/05/2013 e 04/11/2013 a 11/11/2015, condenando a autarquia à respectiva averbação. Os pedidos de reconhecimento de labor rural e de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição foram indeferidos. Fixada sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (Id. 272241033), o INSS sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, ainda, a impossibilidade de cômputo especial em razão da declaração de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz e da extemporaneidade dos laudos e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados, assim como da necessidade de afastamento do trabalhador da atividade e da inviabilidade de cômputo como especial de períodos de benefício por incapacidade. Subsidiariamente, requer a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto aos índices de juros e correção monetária, bem como a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada do laudo ou citação, observância da prescrição e honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

A parte autora (Id. 270241035), por sua vez, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar no período de 02/01/1986 a 16/04/1995, bem como do período especial de 06/03/1997 a 18/11/2003, sob o argumento de que a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) garante o enquadramento. Ao final, requer a concessão da aposentadoria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade e do Efeito Suspensivo

A apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não comporta conhecimento quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação já é dotada de efeito suspensivo por força de lei (ope legis), carecendo a autarquia previdenciária de interesse recursal neste ponto específico.

Conheço das demais insurgências do apelo autárquico e da integralidade do recurso da parte autora, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas. Contudo, não há elementos para acolher a referida preliminar.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste caso, o acervo probatório constante dos autos, composto por farta prova documental, oitiva de testemunhas e laudo pericial técnico, revelou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado. A divergência de entendimentos quanto ao resultado da valoração probatória ou às conclusões da perícia resolve-se no campo do mérito, e não por meio da decretação de nulidade ou reabertura da instrução.

Ademais, observo que, ao contrário do que aduz a parte autora, o magistrado deferiu a produção de prova testemunhal e perícia técnica na empresa Mann+Hummel Brasil Ltda, tal qual pleiteado pela parte (Id. 270240957). Logo, não há que falar em cerceamento de defesa por não produção de todos os meios de prova necessários para análise do tempo de atividade rural e especial.

Por conseguinte, rejeito a alegação de nulidade.

Do Tempo de Serviço Rural

A parte autora requer o reconhecimento do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, no período compreendido entre 02/01/1986 e 16/04/1995.

A comprovação do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea. Não se admite a prova exclusivamente testemunhal, conforme o disposto no artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 5 da Turma Nacional de Uniformização, autoriza o cômputo do labor rural a partir dos 12 anos de idade.

Para demonstrar o labor campesino, a parte autora colacionou aos autos documentos em nome de seu genitor, tais como a matrícula de imóvel rural de 1981 e certidão de filiação ao sindicato dos trabalhadores rurais, com contribuições relativas aos períodos de 1977 a 2015 (Id. 270240925), além de certidão de nascimento de 1974 (Id. 270240942) e casamento de 2006 (Id. 270240975), ambas com qualificação do seu pai como lavrador. É pacífico o entendimento de que os documentos comprobatórios da atividade rural em nome de um dos membros do grupo familiar são extensíveis aos demais, caracterizando um válido início de prova material.

No caso concreto, este início de prova documental foi devidamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. As testemunhas Vanlucio Varago e Aroldo Marroco (Id. 270240950 a 270240953) confirmaram, de forma coesa e harmônica, que o autor laborou na lavoura desde a sua infância até 1995, auxiliando os pais nas lides rurais diárias para o sustento da família, plantando café, milho e feijão.

Deste modo, preenchidos os requisitos legais, é devido o reconhecimento do tempo de serviço rural exercido pelo autor entre 02/01/1986 (quando completou 12 anos de idade) e 16/04/1995, o qual deve ser averbado para fins previdenciários.

Do Tempo de Serviço Especial: Argumentos do INSS

Verifica-se que a sentença reconheceu os lapsos de 17/04/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 07/05/2013 e 04/11/2013 a 11/11/2015 como tempo de atividade especial devido à exposição habitual e permanente do autor a ruídos superiores a 85 dB, conforme demonstrado pelo laudo pericial judicial (Id. 270240978 e 270241008) e PPP (Id. 270240944).

Em relação ao interregno de 17/04/1995 a 05/03/1997, destaco que o INSS já reconheceu sua especialidade no âmbito administrativo (Id. 323529547).

No tocante aos demais períodos, a Autarquia pugna pelo afastamento da especialidade reconhecida, argumentando, em síntese: a) a extemporaneidade dos laudos e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP); b) a declaração de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz; c) a impossibilidade de cômputo especial de períodos de benefício por incapacidade; e d) a necessidade de afastamento do trabalhador da atividade nociva.

Quanto à extemporaneidade dos documentos técnicos, a jurisprudência é remansosa no sentido de que a apresentação de laudo ou PPP emitido em data posterior à prestação do serviço não afasta a validade da prova, pois, se as condições de trabalho mais recentes atestam a nocividade, presume-se que no passado, quando as tecnologias de proteção eram menos desenvolvidas, a situação era idêntica ou ainda mais gravosa (Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização).

Relativamente ao uso de EPI, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335 sob o regime de repercussão geral (Tema 555), firmou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído em patamares superiores aos limites de tolerância legais, a declaração do empregador sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial.

No que tange à impossibilidade de cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 998), fixou a tese de que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Assim, mantenho o reconhecimento dos lapsos de 17/04/1995 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 07/05/2013 e 04/11/2013 a 11/11/2015.

Do Tempo de Serviço Especial: Agentes Químicos (Recurso da Parte Autora)

A parte autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, laborado na empresa Mann+Hummel Brasil Ltda. O juízo sentenciante afastou o enquadramento por constatar que o ruído aferido era inferior ao limite de tolerância de 90 decibéis vigente à época e que a exposição aos agentes químicos se dava apenas de forma intermitente.

Assiste razão ao autor.

Da análise do laudo pericial produzido nos autos (Id. 270240978 e 240241008), verifica-se que, além do ruído (abaixo de 90 dB), durante o período de 01/11/1999 a 07/05/2013, o segurado também esteve exposto de forma habitual e intermitente a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos aromáticos (solventes à base de hidrocarboneto e isocianatos na formação de poliuretanas).

Nesse contexto, a exposição habitual, ainda que intermitente, aos hidrocarbonetos aromáticos não descaracteriza a natureza especial do labor. Isso ocorre porque o risco de danos à saúde é intrínseco à manipulação de tais substâncias, sendo que a habitualidade exigida pela lei se refere à atividade exercida pelo segurado dentro de sua jornada de trabalho, e não à permanência ininterrupta do contato com o agente químico. A intermitência na exposição não exclui a insalubridade, uma vez que o perigo de contaminação e os efeitos cumulativos no organismo permanecem presentes durante toda a rotina laboral.

Ademais, penso que, tratando-se de agentes químicos de potencial cancerígeno ou cuja nocividade é intrínseca, a utilização de EPI, ainda que declarado eficaz, não tem o condão de afastar a configuração da atividade especial.

Destarte, resta comprovada a sujeição a condições prejudiciais à saúde, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a especialidade do período de 01/11/1999 a 18/11/2003, determinando-se a sua conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1,4.

Da Concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Termo Inicial Computando-se os períodos especiais reconhecidos, verifica-se que a parte autora não implementou os requisitos para a aposentadoria especial (25 anos ininterruptos em atividade nociva). Todavia, somado o tempo de contribuição comum apurado administrativamente, o período de labor rural ora reconhecido (02/01/1986 a 16/04/1995) e o tempo especial convertido deferido na sentença e no presente acórdão, verifica-se que a parte autora supera os 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição exigidos para a concessão da aposentadoria integral (36 anos, 4 meses e 2 dias) na data do requerimento administrativo (11/11/2015(, nos termos da CF, art. 201, § 7o, inciso I, com redação dada pela EC 20/98.

Sendo assim, o segurado faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

No que tange ao termo inicial do benefício, o INSS pleiteia a sua fixação na data da citação. Assiste razão à autarquia neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, deve recair na data da citação. Uma vez que o reconhecimento do direito no presente caso dependeu substancialmente de instrução probatória (perícia judicial) produzida apenas em juízo e não apresentada nos mesmos moldes na via administrativa, os efeitos financeiros deverão ocorrer a partir da data da citação do ente autárquico.

Afastamento da atividade

No tocante ao pedido do INSS de necessidade de afastamento da atividade nociva, o Supremo Tribunal Federal (Tema 709) estabeleceu a constitucionalidade da vedação legal à continuidade do labor nocivo apenas para a concessão de Aposentadoria Especial. No caso vertente, a concessão refere-se estritamente à Aposentadoria por Tempo de Contribuição, obtida mediante a conversão de tempo especial em comum, hipótese em que não há óbice à continuidade do segurado em suas atividades laborais.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Ônus Sucumbenciais

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Com a concessão do benefício para a parte autora, condeno o INSS ao pagamento integral dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ, em atendimento à pretensão recursal subsidiária do ente autárquico.

Da Tutela de Urgência

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para estabelecer a citação como data de início dos efeitos financeiros do benefício, observada a prescrição quinquenal, bem como aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal quanto aos índices de juros e correção monetária e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo de serviço rural de 02/01/1986 a 16/04/1995 e a especialidade do lapso de 01/11/1999 a 18/11/2003, determinando ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com o pagamento das prestações em atraso acrescidas dos consectários legais, concedida a tutela de urgência para imediata implantação no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). LAUDO EXTEMPORÂNEO. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 DO STJ. TEMA 709 DO STF. RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo determinados períodos de labor especial, mas indeferindo o cômputo de labor rural e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu cerceamento de defesa na condução do processo; (ii) se é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural com base em início de prova material em nome do genitor; (iii) se laudos extemporâneos, o uso de EPI e o gozo de benefício por incapacidade descaracterizam o labor especial; (iv) se a exposição habitual, ainda que intermitente, a hidrocarbonetos aromáticos garante o enquadramento especial; e (v) qual o termo inicial (DIB) adequado quando o reconhecimento do direito depende de prova judicial não submetida ao crivo da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos (documentos, laudo pericial e prova testemunhal) se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências protelatórias.

4. O cômputo do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos factos, sendo válidos os documentos emitidos em nome de membros do grupo familiar (como o genitor), desde que corroborados por idônea e coesa prova testemunhal que confirme o labor campesino em regime de economia familiar, inclusive a partir dos 12 anos de idade (Súmula 5 da TNU).

5. A extemporaneidade de laudos periciais ou formulários não afasta a validade da prova da especialidade. O cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como tempo especial é cabível quando o segurado exercia atividades em condições nocivas (Tema 998 do STJ). O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade quando se tratar de ruído acima dos limites legais (Tema 555 do STF) ou de agentes químicos com potencial cancerígeno.

6. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o enquadramento especial mediante avaliação meramente qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A habitualidade não pressupõe permanência ininterrupta, de modo que a intermitência na exposição não elide a insalubridade, face ao perigo de contaminação e aos efeitos cumulativos inerentes à manipulação de tais substâncias.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, cuja comprovação dependeu de instrução probatória não submetida à via administrativa, deve recair na data da citação, conforme o Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A exigência de afastamento da atividade nociva (Tema 709 do STF) restringe-se aos casos de concessão de Aposentadoria Especial, não se aplicando à Aposentadoria por Tempo de Contribuição obtida mediante conversão de tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para estabelecer a citação como data de início dos efeitos financeiros do benefício, observada a prescrição quinquenal, bem como aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal quanto aos índices de juros e correção monetária e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo de serviço rural de 02/01/1986 a 16/04/1995 e a especialidade do lapso de 01/11/1999 a 18/11/2003, determinando ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com o pagamento das prestações em atraso acrescidas dos consectários legais, concedida a tutela de urgência para imediata implantação no prazo de 30 (trinta) dias. Invertidos os ônus sucumbenciais. Tutela de urgência concedida para implantação do benefício.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante início de prova material em nome do genitor, desde que devidamente corroborado por prova testemunhal. 2. A exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos garante o cômputo do tempo de serviço especial por avaliação qualitativa, não sendo a nocividade descaracterizada pela intermitência do contato ou pela declaração de eficácia do EPI. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido com base em prova produzida estritamente em juízo deve ser fixado na data da citação, em observância ao Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 55, § 3o); Código de Processo Civil (arts. 300, 370 e 1.012, caput); Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13, do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 555 e Tema 709; STJ: Súmula 111, Súmula 149, Tema 998 e Tema 1.124; TNU: Súmula 5 e Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para estabelecer a citação como data de início dos efeitos financeiros do benefício, observada a prescrição quinquenal, bem como aplicar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal quanto aos índices de juros e correção monetária e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo de serviço rural de 02/01/1986 a 16/04/1995 e a especialidade do lapso de 01/11/1999 a 18/11/2003, determinando ao INSS que averbe os referidos períodos e implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com o pagamento das prestações em atraso acrescidas dos consectários legais, concedida a tutela de urgência para imediata implantação no prazo de 30 (trinta) dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão